Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716457-42.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO BARBOSA MONTEIRO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando haver omissão na decisão embargada acerca do pedido subsidiário de gratuidade parcial, referente aos eventuais honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício existente. De fato, o pedido subsidiário formulado pelo recorrente não foi analisado. Omissão configurada. Em que pese o art. 98, §5o, do CPC preveja a possibilidade de concessão parcial da gratuidade de justiça, entendo que não deve ser aplicado no âmbito dos Juizados Especiais. Isso porque o rito sumaríssimo é apoiado nos princípios da celeridade e informalidade, havendo clara intenção do legislador ao desestímulo da interposição de recursos, seja pela possibilidade de recurso apenas da sentença, seja pela cobrança de custas e honorários apenas em fase recursal, sendo estes últimos apenas quando o recorrente for vencido. Além disso, as causas são limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que eventual condenação em honorários nunca terá valor absolutamente desproporcional. Portanto, a pretensão de concessão parcial da gratuidade não encontra amparo nos Juizados, restando indeferido o pedido do recorrente. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação. Concedo o prazo adicional de 48 horas para recolhimento do preparo ou manifestação de desistência. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora